Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722216-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MANOEL BARBOSA DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente pugnando pela parcial reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada. 3. Em suas razões recursais, sustenta o autor que o Distrito Federal não o transferiu para leito de UTI da rede pública, mesmo ciente da necessidade desde 26/04/2022. Pugna pela condenação do ente público ao pagamento das despesas médico-hospitalares, desde 26/04/2022 (data do requerimento de internação em UTI junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 156681374) até a data da alta hospitalar. Requer o benefício da justiça gratuita. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 51394613). A recorrida pugna pela confirmação da sentença. 5. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita. 6. Na hipótese, o autor/recorrente foi internado na UTI de hospital particular em 25/04/2023, às 09h11 (ID 51393905, Pág. 1), mesmo dia da propositura da presente ação, pleiteando a transferência do autor para UTI da rede pública ou, quando não, para UTI de hospital contratado/conveniado. 7. No tocante à transferência do autor para leito de UTI, em face da superveniente melhora clínica do paciente, constata-se a perda do objeto. 8. Em relação à pretensão condenatória, para responsabilizar o ente público pelo pagamento dos custos hospitalares decorrentes da internação do autor no Hospital Santa Lúcia S.A, a sentença não merece reparo. 9. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 10. No caso, a decisão que concedeu a antecipação de tutela não determinou a internação imediata, mas a inclusão da recorrente na lista da Central de Regulação de leitos, o que ocorreu em 26/04/2023 às 11h48 (ID 51393887 e 51393900). 11. Ademais, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Com efeito, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 12. Destarte, a tutela de urgência foi cumprida e não é o caso de responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento de dívidas constituídas em hospital particular, ante a ausência de omissão administrativa. No mesmo sentido: Acórdão 1686192, 07532753120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1668526, 07292071720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95). 14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 37, §6o e 196 da Constituição Federal ao argumento de que é dever do Estado o custeio das despesas oriundas da internação particular, quando não existem leitos públicos disponíveis. Afirma que a demora na transferência caracteriza falha do Estado no fornecimento adequado do serviço e, deste modo, deveria o ente estatal custear as despesas de internação ocorridas após a intimação da decisão judicial determinando à transferência do paciente para o hospital público. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 1.161.534/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 25.10.2018) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal